Tribunal: TJBA
Processo: 8044409-41.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8044409-41.2022.8.05.0000 – Comarca de Coaraci/BA Impetrante: Defensoria Pública do Estado da Bahia Paciente: Robson Santana de Araújo Defensor Público: Dr. Rodrigo Rocha Meire Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Coaraci/BA Processo de 1º Grau: 0002363- 35.2018.8.05.0059 Procuradora de Justiça: Dra. Sandra Patrícia Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 121, §2º, I E IV E ART. 288 DO CÓDIGO PENAL, ALÉM DO ART. 244-B DO ECA). ALEGATIVA DE EXCESSO DE PRAZO. INACOLHIMENTO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO CORRÉU JULGADO E DEVOLVIDO À ORIGEM. PROCESSO NA FASE DO ART. 422, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ROL APRESENTADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEFENSOR DATIVO QUE SE MANTEVE INERTE. NOMEAÇÃO DE NOVO DATIVO. PATRONO QUE ACEITOU O MÚNUS COM HABILITAÇÃO NOS AUTOS EM 29/11/22. INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA ATRIBUÍVEL AO JULGADOR SINGULAR. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, recomendando à autoridade impetrada que imprima celeridade no andamento do feito. I – Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, em favor de Robson Santana de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da comarca de Coaraci/BA. II - Extrai-se dos autos que a denúncia oferecida em desfavor do paciente foi recebida em 19 de julho de 2019, com decretação da prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2º, I e IV e art. 288 do Código Penal, além do art. 244-B do ECA, c/c art. 29 do CP, sendo pronunciado em 01 de outubro de 2020. III - Alega a impetrante, em sua peça vestibular (ID. 36107487), o excesso de prazo da custódia do paciente, considerando que se encontra encarcerado há mais de três anos e nove meses, estando o feito paralisado no aguardo do julgamento do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo corréu, sendo que o magistrado a quo deveria ter desmembrado o processo para prosseguir em face do paciente, eis que para ele houve o trânsito em julgado da decisão de pronúncia, evidenciando a ilegalidade na manutenção de sua prisão. Aponta, também, o excesso de prazo na tramitação do RESE no primeiro grau, demorando um ano e três meses para efetuar a remessa ao 2º grau, pugnando pela realização do distinguishing do caso concreto com relação à Súmula 21 do STJ. IV - Os informes judiciais noticiam, in verbis: “Decisão de pronúncia proferida em 01/10/2020. Em 13/10/2020, a defesa de JOSE IRIS PIRES NETO interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia. Recurso recebido em 14/10/2020. Contrarrazões apresentadas em 10/12/2020. Decisão de sustentação proferida em 17/12/2020. Nesse ínterim, houve digitalização dos autos, com migração para o PJE. Constando-se que faltavam peças processuais, foi necessário Oficiar à UNIJUD. As peças faltantes foram recuperadas mediante busca no DJE e no e-mail da unidade. Processo remetido ao E. TJBA em 30/03/2022 para julgamento do recurso. Em 21/06/2022 a Primeira Câmara Criminal 2ª Turma negou provimento ao recurso da defesa. Em 24/07/2022, os autos foram recebidos por esta Serventia. Em 27/07/2022, o processo foi despachado, determinando-se as partes que apresentassem rol de testemunhas para depor em Plenário (ID 218134294). Em 16/08/2022, a Acusação apresentou suas testemunhas (ID 223551811). A defesa, porém, não se manifestou, conforme certificado em 19/10/2022 (ID 270428069). Vê-se, pois, que a paralisação do processo se deu em virtude de inércia da Defesa, e não do Juízo. Por tal razão, no dia de hoje, 04/11/2022, este Magistrado proferiu despacho (ID 288481199), revogando a nomeação anterior e nomeando novo defensor dativo, para que represente os Acusados em Plenário do Júri, devendo apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), na forma do que dispõe o art. 422 do CPP. Nessa linha, saliento que o processo já foi instruído e a decisão de pronúncia transitou em julgado, porém há natural dificuldade em imprimir celeridade ao feito nesta fase por se tratar de Réus assistidos por defensor dativo, bem como processo de competência do Tribunal do Júri, sendo notório que há poucos advogados que atuam como defensor dativo, sendo ainda mais raro os que realizam defesa em Plenário do Júri. A Defensoria Pública, conquanto impetrante do writ não disponibiliza Defensores para atuar nesta Comarca.” (Id. 37000207). Em consulta ao Sistema Pje de 1º grau, constata-se que, em 17 de novembro de 2022, Dr. Iremar Silveira Santos, aceitou o múnus de defensor dativo dos acusados, tendo peticionado em 29/11/22, requerendo sua habilitação. V - Não assiste razão à impetrante quanto à alegativa de excesso de prazo. Do exame acurado dos fólios e dos aclaramentos judiciais, constata-se a inexistência de constrangimento ilegal passível de ser sanado por este mandamus, eis que o cerne da insurgência apresentada na impetração consistia no tempo de tramitação do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo corréu, destacando a mora do encaminhamento a esta instância, entretanto, fora superada. O RESE foi julgado e devolvido à origem, tendo o magistrado a quo proferido despacho para determinar que as partes apresentassem o rol de testemunhas. Registre-se que, em cumprimento ao referido despacho, apenas o Ministério Público se manifestou, não se vislumbrando, no feito, a manifestação da defesa. Na mesma oportunidade em que prestou informações, o juiz singular revogou a nomeação do Defensor dativo anterior, que se manteve inerte acerca do despacho, e nomeou um novo defensor para representação dos Acusados em Plenário do Júri, devendo apresentar o rol de testemunhas que irão depor em plenário, até o máximo de 5 (cinco), na forma do que dispõe o art. 422 do CPP. VI - Bem se vê, portanto, que o Juízo primevo não se quedou inerte na condução do processo, eis que vem adotando as providências adequadas ao seu prosseguimento, ajustando-se à realidade contextual do caso sob destrame. Assim, não há como considerar abusiva a manutenção da custódia, sendo que eventual excesso de prazo na duração da prisão cautelar depende do exame acurado, não somente do prazo legal máximo previsto (critério do prazo fixo), mas também dos critérios que compõem o princípio da razoabilidade (complexidade do processo, comportamento da parte e diligências requeridas), que permitem a dilação desse prazo até o limite do razoável. VII – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e denegação da ordem. VIII – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, recomendando à autoridade impetrada que imprima celeridade no andamento do feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8044409-41.2022.8.05.0000, provenientes da Comarca de Coaraci/BA, em que figuram, como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente, Robson Santana de Araújo, e, como impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Coaraci/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do mandamus e DENEGAR a ordem de habeas corpus, recomendando à autoridade impetrada que imprima celeridade no andamento do feito, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.